Tribunal: TJDFT
Processo: 0710498-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO DEVEDOR. ART. 833, II, CPC. LEI N. 8.009/90. IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE DE PENHORA DE BENS DE ELEVADO VALOR E EM MULTIPLICIDADE. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que deferiu o pedido de penhora e avaliação dos bens que guarnecem a residência ou o estabelecimento dos devedores, observando-se os ditames legais.
2.. Nos termos do artigo 833, II, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida.
3. A Lei n. 8.009/1990, que dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família, estabelece que os bens que guarnecem a residência estão livres de constrição judicial (art. 1o, parágrafo único), ressalvando-se, porém, veículos de transportes, obras de arte e adornos suntuosos (art. 2o).
4. Recurso conhecido e desprovido.